Tribunal: STF
Processo: AI 453431
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Ausente do traslado o inteiro teor dos acórdãos proferidos em
grau de apelação cível e de embargos de declaração, peças
obrigatórias à formação do instrumento, conforme determinam o art.
544, § 1º, do CPC e a Súmula STF nº 288.
2. Segundo reiterada
orientação desta Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a
inteireza do traslado, sendo tardia a tentativa de regularizá-lo na
instância ad quem.
3. Agravo regimental improvido.